Tribunal: TJMT
Processo: 1020151-16.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020151-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), VICTOR RANGEL FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 709.057.741-40 (PACIENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (IMPETRANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva de acusado pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justificam a manutenção da prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da reincidência específica e de indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na apreensão de variadas substâncias entorpecentes e petrechos típicos do tráfico
de drogas
, como balanças de precisão
.

4.
A reincidência específica do paciente por tráfico de drogas, com condenação anterior recente, demonstra risco efetivo de reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva
,
conforme o Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, a reincidência específica e a diversidade dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da custódia preventiva.

6.
As condições pessoais alegadas pelo paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam o
periculum
libertatis
quando presentes elementos que indicam risco concreto de reiteração criminosa, conforme Enunciado Orientativo nº 43 da TCCR/TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como a
diversidade e a quantidade de entorpecentes apreendidos
.

2.
A reincidência específica por tráfico de drogas demonstra
o requisito do

periculum
libertatis
e autoriza a
imposição da
custódia cautelar.

3.
Indícios de vínculo com organização criminosa reforçam a necessidade da prisão preventiva
do paciente
diante da ameaça
concreta
à ordem pública.

4.
Condições pessoais favoráveis
do paciente
não prevalecem sobre a necessidade de segregação quando há risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 647; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 949100/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2024,
DJe
03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Victor Rangel Figueiredo
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, nos autos da Ação Penal n° 1001454-74.2025.8.11.0087.

A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por considerar ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente a contemporaneidade e a necessidade da medida extrema, com pleito subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 294584850).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID. 295593377), relatou-se que a prisão preventiva foi decretada em 16
de maio de
2025,
por
conversão d
a prisão em
flagrante, diante da apreensão de substâncias entorpecentes e da existência de indícios de vinculação do paciente a organização criminosa, ressaltando, ainda, a sua reincidência específica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer d
e
lavra d
a

Dr
a
. Ana Cristina
Bardusco
Silva
, opin
ou
pel
a
denegação da ordem (ID. 294578375), ressaltando os fundamentos concretos da decisão que decretou a prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas
da prisão
.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o
habeas corpus
é o remédio cabível para tutelar a liberdade de locomoção, diante de ilegalidade ou abuso de poder.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, afirmando que a medida é desproporcional e poderia ser substituída por cautelares diversas, sobretudo diante da suposta falta de contemporaneidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional e passo à análise do mérito.

Contudo, os elementos constantes dos autos não autorizam a concessão da ordem.

A decretação da prisão preventiva do paciente, fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, amparou-se em elementos concretos extraídos dos autos do Processo de referência nº 1001454-74.2025.8.11.0087. A decisão judicial destacou a apreensão de diversificadas substâncias entorpecentes, como 17 (dezessete)
porções de cocaína,
maconha (
Skunk
)
e pasta base, além de petrechos associados ao tráfico, como balanças de precisão, listados no
T
ermo de
A
preensão (ID
.
194123200
, autos originários
).

Ademais, o paciente
possui
reincidência específica por crime de tráfico de drogas, circunstância comprovada
por
condenação proferida nos autos da ação penal nº 1001147-91.2023.8.11.0087, em 16 de setembro de 2024, pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, na qual lhe foi imposta a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Referida condenação originou a Execução Penal nº 2000030-77.2025.8.11.0087, atualmente em curso.

O fato de o novo delito ter sido praticado menos de um ano após a sentença condenatória anterior caracteriza o
periculum
libertatis
, demonstrando um risco concreto de reiteração delitiva e justificando a custódia cautelar como medida necessária para
a garantia d
a ordem pública
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
, em conformidade com o Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT
,
in
verbis
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

A jurisprudência
é

pacífica

no sentido
de que a reincidência específica, somada à diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por demonstrar o risco acentuado à ordem pública.

Nesse sentido cito julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 203,63 g de cocaína e 13,9 g de maconha,
objetos relacionados ao tráfico, como balança de precisão e papéis para embalagem, além de dois veículos de alto valor, aparelhos celulares e diversas joias.

(...)
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, nos maus antecedentes e na reincidência específica do agravante, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública.6. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos evidenciam a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão preventiva.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agravante.
IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental
desprovido. Tese
de julgamento: "
1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito, nos maus antecedentes e na reincidência específica do agente.
2
. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco de reiteração delitiva e periculosidade do
agente”.

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 949100 SP 2024/0367169-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2024)

Tal posicionamento
–
d
ecretação e manutenção da prisão
preventiva
por conta
da reincidência do paciente e
da variedade e quantidade da droga
–
a
fasta a alegação de constrangimento ilegal quando a custódia se ampara em elementos concretos que extrapolam a mera gravidade abstrata do tipo penal.

No presente caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, assim como a
decisão
que
, em 07 de junho de 2025,
indeferiu o pedido de revogação
da medida

cautelar

e
stão fundamentadas em dados objetivos extraídos dos autos.

Ademais, as condições pessoais supostamente favoráveis
do paciente
, como residência fixa e ocupação lícita, argumentadas pela defesa na petição inicial (ID
.
294578375), não se mostram suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar. Conforme o Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, tais condições não impedem a decretação da custódia quando presente o
periculum
libertatis
.

No caso, a reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência específica em tráfico de drogas,
aliada à quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos,
prevalecem sobre os predicados pessoais e justificam a manutenção da medida para a garantia da ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em favor d
e
Victor Rangel Figueiredo
d
a Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025